Tribunal: TJSP
Processo: 2288716-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu a liminar em tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante. Inconformismo. Contrato de financiamento de veículo. Simples propositura da ação que não inibe a caracterização da mora. Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prova inequívoca que convença

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu a liminar em tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante. Inconformismo. Contrato de financiamento de veículo. Simples propositura da ação que não inibe a caracterização da mora. Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações de abusividades no contrato entabulado entre as partes, não apresentada. Necessidade de maior aprofundamento durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Cláusulas contratuais que remanescem incólumes, até que sejam eventualmente revisadas. Segurança dos negócios jurídicos que impõe observado, até segunda ordem, o princípio pacta sunt servanda. Faculdade de a ré interpor ações para tutela de seus direitos. Direito de ação constitucionalmente previsto, no rol do artigo 5o da Carta Magna. Decisão mantida. Recurso não provido.